Tribunal: TJDFT
Processo: 0066292-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CHEQUES. SEIS MESES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Embora pelo Princípio da Causalidade seja possível imputar à parte que deu causa à execução o pagamento das custas e honorários advocatícios, a partir da redação do §5o pela Lei no. 14.195/2021, a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente não imputará quaisquer ônus às partes. Jurisprudência.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.